Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723753-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS AGRAVADO: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução feito pelo exequente, mas manteve a averbação premonitória no registro do imóvel (ID 233548608, autos 0706220-43.2024.8.07.0007). O agravante alega que: 1) nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil – CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”; 2) no caso, a suposta venda do bem ocorreu em 05/12/2024, após a prolação da sentença condenatória (19/06/2024) e do acórdão que a manteve (12/11/2024); 3) a adquirente do imóvel possui estreito vínculo com a executada; integra o mesmo grupo econômico; 4) “as empresas compartilham o mesmo perfil institucional nas redes sociais, diferenciando-se unicamente pela localização física – uma sediada em Taguatinga e a outra em Águas Claras”; 5) “se não houvesse relação direta entre as pessoas jurídicas, não haveria razão lógica para que ambas se apresentassem ao público como um único empreendimento médico, utilizando o mesmo nome fantasia, fato que pode ser facilmente constatado por meio de consulta pública ao site da Receita Federal”; 6) é evidente que a alienação do imóvel foi feita para pessoa jurídica com vínculos diretos com a executada, o que que afasta a presunção de desconhecimento acerca da existência da demanda; 7) a operação configura verdadeiro ato simulado, com o objetivo de manter o bem sob o controle da executada e frustrar a efetividade da execução; 8) embora não tenham sido esgotadas as pesquisas de bens da devedora até o momento, é possível inferir, de forma clara, o esvaziamento patrimonial, pois a executada não indicou bens à penhora; e 9) diferentemente da fraude contra credores, o reconhecimento da fraude à execução dispensa o ajuizamento de ação autônoma. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a fraude à execução e a consequente ineficácia da alienação do imóvel. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72875890). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A averbação premonitória foi mantida pelo juízo, o que garante a ineficácia de eventuais futuras alienações. Como afirmado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1863999/SP, “existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude” (STJ, REsp 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator